Tribunal: TJPA
Processo: 0888693-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0888693-61.2022.8.14.0301

APELANTE: ROSALVI DOS SANTOS FERNANDES

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que negou provimento à apelação cível interposta por servidora estadual não concursada, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de progressão funcional por antiguidade, com base na Lei Estadual nº 5.351/86 e no Decreto nº 4.714/87, por ausência de vínculo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos constitucionais, legais e jurisprudenciais suscitados pela embargante, especialmente sobre os princípios da legalidade, irredutibilidade de vencimentos, segurança jurídica e dever de fundamentação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, que analisou suficientemente os elementos relevantes ao deslinde da controvérsia.
4. Inexistência de dever de rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo legítima a fundamentação sucinta e coerente com a conclusão adotada.
5. Inadmissibilidade de embargos de declaração com nítido caráter infringente ou de rediscussão do mérito, sob pena de desvio da finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
: 1. "A ausência de menção expressa a todos os fundamentos suscitados pelas partes não configura omissão quando o acórdão se mostra adequadamente fundamentado."
2. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à sustentação de tese jurídica rejeitada de forma motivada."

itálico
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 1.125.072/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/04/2019.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosalvi dos Santos Fernandes, já qualificada nos autos, em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo incólume a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos, ajuizada em face do Estado do Pará e do IGEPREV.

Na origem, a parte autora postulou o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com fundamento na Lei Estadual nº 5.351/86 e no Decreto nº 4.714/87, cumulando o pleito com pedido de pagamento retroativo e de tutela de evidência. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a autora não possuía ingresso por concurso público, sendo, pois, inviável a progressão funcional com base na legislação invocada.

Contra a sentença, foi interposto recurso de apelação por Rosalvi dos Santos Fernandes, o qual teve provimento negado por este Egrégio Tribunal, restando mantida a improcedência da pretensão inicial, nos termos do voto da Relatora.

Inconformada com a ausência de manifestação expressa sobre diversos pontos relevantes ventilados no recurso, a embargante opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, alegando omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem como jurisprudência dominante deste Tribunal que supostamente sustentariam sua tese.

Em suas razões (ID 22185694), a embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em vício de omissão, por não ter enfrentado argumentos e documentos comprobatórios acerca do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da progressão, tampouco teria considerado a violação aos princípios constitucionais da legalidade, irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica. Aponta, ainda, afronta ao art. 5º, XXXV, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação específica acerca da controvérsia.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que o acórdão seja devidamente integrado, suprindo-se as omissões apontadas, com efeitos modificativos, se assim entender o colegiado.

Em contrarrazões (ID 23117019), o Estado do Pará pugna pelo não acolhimento dos embargos, aduzindo que não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado, sendo os embargos manejados com o intuito de rediscutir matéria já decidida. Sustenta que a decisão colegiada é clara ao reafirmar que o direito à progressão funcional é prerrogativa de servidores efetivos, o que não seria o caso da embargante, cuja investidura não se deu por concurso público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto sobre o qual deveria ter-se pronunciado o Tribunal. Importa salientar que tal recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida, tampouco se destina à sustentação de suposta injustiça da decisão recorrida ou à viabilização de novo exame do mérito, sob pena de desvirtuamento da via processual eleita e utilização inadequada de instrumento recursal.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

No caso em exame, conforme já delineado, a parte embargante alega, em síntese, omissão do acórdão quanto à análise dos precedentes jurisprudenciais mencionados em suas razões recursais, os quais, segundo alega, teriam o condão de infirmar a tese adotada pelo órgão julgador.

Contudo, não se verifica, na espécie, a existência de vício no julgado. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada os elementos relevantes à formação do convencimento colegiado, notadamente quanto à impossibilidade de progressão funcional de servidor não efetivo, com base no disposto no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). A ausência de menção expressa a cada um dos precedentes apontados pela parte não caracteriza omissão relevante, na medida em que o dever de fundamentação exaustiva não se confunde com a obrigatoriedade de rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a exposição dos fundamentos que sustentam a conclusão adotada.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição ou omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela
interna
à decisão judicial, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Ademais, em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelos Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do
percentual
conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

Resta, assim, evidenciado que a intenção da parte embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se revela manifestamente incabível na via eleita, cuja função precípua é sanar omissões, obscuridades ou contradições no julgado, não se prestando à reapreciação de matéria já decidida de forma motivada. Decisão tida como desfavorável, por si só, não se confunde com decisão omissa, obscura ou contraditória.

Ademais, cumpre lembrar que os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não autorizam a rediscussão da matéria já enfrentada, devendo observar-se os limites próprios da via aclaratória.

Por oportuno, advirto que eventual reiteração de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025